Tribunal: TJSP
Processo: 0004315-49.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.843/2024. CONSTITUCIONALIDADE. PERÍCIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a submissão da sentenciada a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.843/2024. CONSTITUCIONALIDADE. PERÍCIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a submissão da sentenciada a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir (i) se é constitucional a nova redação do art. 112, §1o, da LEP, dada pela Lei no 14.843/24, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, e (ii) se a referida lei é mais gravosa e não deveria ser aplicada retroativamente.
III. Razões de Decidir
3. A nova redação do art. 112, §1o, da LEP é constitucional, pois respeita o princípio da individualização da pena e não constitui 'lex gravior'.
4. A obrigatoriedade do exame criminológico visa a garantir uma análise mais aprofundada do mérito do apenado, beneficiando tanto o sentenciado quanto a sociedade.
5. A norma tem natureza eminentemente processual, aplicando-se de imediato aos casos pendentes, sem configurar retroatividade prejudicial ou criação de novo requisito para progressão. 6. As circunstâncias do caso concreto justificam a exigência do exame criminológico como meio de avaliação do mérito à progressão.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico é constitucional e não viola o princípio da individualização da pena. 2. A aplicação imediata da Lei no 14.843/24 é procedimental e não constitui retroatividade prejudicial.
Legislação Citada:
LEP, art. 112, §1o; CF/1988, art. 144; CPP, art. 2o e art. 182.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0010726-70.2024.8.26.0041, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 29.07.2024.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0008509-02.2024.8.26.0996, Rel. Marcia Monassi, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 29.07.2024.